Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Em sede de embargos, o embargante apresenta tardiamente planilha dos valores que entende devidos e o próprio embargante passa a defender que o valor devido pelo banco embargado é de R$28.430,46 e não mais de R$140.000,00. Com base em planilha apresentada, o embargante altera a causa de pedir e passa a fundamentar a responsabilidade do embargado com base em expurgos inflacionários, modificando completamente o fundamento da sua pretensão. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, sendo vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Não se prestam, assim, para que se inove com respeito à causa de pedir.